Tribunal: TJBA
Processo: 8001911-06.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001911-06.2020.8.05.0256

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s): FABIO RIVELLI

APELADO: MARCIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA LOPES

Advogado(s):ANDRE LUIS DIAS SOUTELINO, RAFAEL RODRIGUES REZENDE LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AOS DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de

Apelação Cível interposta
contra sentença
que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora em Ação Indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em virtude de atraso em voo internacional, que resultou na perda de duas conexões e chegada ao destino no dia seguinte ao programado. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Convenção de Montreal afasta a possibilidade de condenação por danos morais em caso de atraso de voo; (
ii
) estabelecer se o atraso e a consequente falha na prestação do serviço ensejam reparação por dano moral. 3.
A Convenção de Montreal limita a responsabilidade das transportadoras aéreas apenas quanto aos danos materiais, sendo inaplicável às indenizações por danos morais, que são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 4.
A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, e a ocorrência de atraso relevante, com perda de conexões e chegada ao destino com mais de onze horas de atraso, caracteriza falha na prestação do serviço. 5. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e aos parâmetros jurisprudenciais. 6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8001911-06.2020.8.05.0256
, sendo Apelante

TAM LINHAS AEREAS S/A

e Apelad
a
MARCIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGA
R

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07